Tribunal: TJES
Processo: 5017483-85.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional); Nulidade - Ausência de Citação; Nulidade - Citação Sem Observância das Prescrições Legais
Data de julgamento: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017483-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRUNO PAIXAO BARRETO-STAR SHIPPING SERVICOS PORTUARIOS - EPP

AGRAVADO: GMVC EMPREENDIMENTOS LTDA.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Bruno Paixão Barreto – Star Shipping Serviços Portuários – EPP contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença fundada em nulidade de citação e determinou o prosseguimento da execução proposta por GMVC Empreendimentos Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ao não enfrentar adequadamente a alegada nulidade absoluta da citação de pessoa jurídica; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito e viabilizar prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito ou inovação recursal.

4. O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente e fundamentada a controvérsia relativa à validade da citação, afastando a alegação de omissão.

5. A citação de pessoa jurídica é válida quando realizada em seu domicílio e recebida por pessoa que se apresenta no local sem ressalvas, nos termos dos arts. 239 e 240 do CPC, à luz da teoria da aparência. A coincidência entre o endereço da citação e aquele indicado pela própria parte em procuração atrai a incidência da boa-fé objetiva, vedando comportamento contraditório.

6. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou dispositivos invocados pelas partes quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a controvérsia (art. 489, §1º, IV e VI, do CPC).

7. A pretensão de prequestionamento formal e de reapreciação da prova desvirtua a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à inovação recursal. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais à solução da controvérsia. 3. O prequestionamento não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
embargos de declaração
opostos por
Bruno Paixão Barreto – Star Shipping Serviços Portuários – EPP
contra o v. acórdão (ID
18743558
) lavrado pela colenda Quarta Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença fundada em suposta nulidade de citação na fase de conhecimento
e, consequentemente, determinou o prosseguimento da fase executiva proposta por
GMVC Empreendimentos Ltda.

Nas razões recursais, alega a pessoa jurídica embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria do vício da omissão (art. 1.022, inciso II, do CPC), visto que deixou de enfrentar adequadamente a tese de nulidade absoluta da citação, sob o argumento de que a correspondência citatória foi encaminhada a endereço incorreto e assinada por terceiro estranho à relação jurídica. Aduz, ainda, a necessidade de prequestionamento expresso de dispositivos legais e constitucionais (arts. 239, 240, 525, §1º, I, e 1.022 do CPC; art. 5º, LIV e LV da CF/88) para viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional,
sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida
, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por
não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora
e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela pessoa jurídica embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões relevantes para a solução da controvérsia foram enfrentadas de forma exaustiva e fundamentada por este colegiado, especialmente àquela relacionada à validade da citação realizada na fase de conhecimento da demanda,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de
sanar omissão e
prequestionar expressamente
determinados dispositivos constitucionais e legais
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

A matéria devolvida a exame do precedente recurso de agravo de instrumento afere-se à validade do ato citatório de pessoa jurídica operado na fase cognitiva. O embargante, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1º, do CPC), argui vício transrescisório, sustentando a nulidade absoluta da citação ao argumento de que a missiva fora encaminhada a endereço diverso de sua sede e recebida por terceiro estranho aos seus quadros.

O acórdão embargado, lastreado na Teoria da Aparência e na boa-fé objetiva processual, assentou a regularidade da citação postal entregue no domicílio da recorrente. Sob tal prisma, a citação de pessoa jurídica reputa-se válida quando realizada no endereço de sua sede ou filial e recebida por quem se apresenta no local sem ressalvas quanto à ausência de poderes de representação (arts. 239 e 240 do CPC).

Revela-se manifestamente descabida a tese de nulidade quando o endereço diligenciado coincide,
ipsis litteris
, com aquele declarado pela própria embargante em procuração
ad judicia
outorgada a seus patronos. Tal circunstância atrai a incidência do princípio da boa-fé objetiva, caracterizando comportamento contraditório a tentativa de invalidar ato processual solene realizado em local que a própria parte reconheceu, formalmente, como seu domicílio profissional.

Inexiste omissão a ser colmatada pela via integrativa, pois este colendo órgão colegiado enfrentou a matéria de forma exaustiva, bastando aferir os itens 6, 7 e 8 da ementa e fundamentação do voto do acórdão embargado, colhendo prova documental que infirma a tese de erro na citação. O que a embargante rotula como “omissão” revela, em verdade, nítido inconformismo quanto à valoração probatória e à aplicação da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O julgador não atua como órgão de consulta, estando desobrigado de rebater exaustivamente cada pormenor ou dispositivo legal quando a
ratio decidendi
adotada é suficiente para lastrear a conclusão do dispositivo. A pretensão de prequestionamento puramente formal ou a tentativa de compelir o Tribunal a responder questionários retóricos desvirtuam a finalidade dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão da justiça da decisão.

Destarte, a manutenção do acórdão é medida que se impõe, visto que o ato citatório atingiu sua finalidade essencial – a ciência inequívoca da demanda – em local ratificado pela própria parte. A insurgência reflete mera resistência ao resultado desfavorável, carecendo de qualquer vício de integração que justifique o acolhimento do recurso.

O que se depreende da insurgência é a nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgamento do precedente agravo de instrumento, finalidade para a qual a via aclaratória é manifestamente inadequada,
sendo que
os dispositivos (constitucionais, legais e regulamentares –
a
rts. 239, 240, 525, §1º, I, e 1.022 do CPC;
a
rt. 5º, LIV e LV da CF/88
)

e
argumentos

invocados
já foram devidamente interpretad
o
s e examinad
o
s
,
impossibilitando sua revisão
nesta via eleita
.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e
a eles nego
provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)